Tribunal: STF
Processo: RHC 222883
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Romário Oliveira Silva contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.033/PE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em 29.11.2021 pelo juízo da Vara Única da comarca de Lagoa do Itaenga/PE (Ação Penal n. 0000238-62.2021.8.17.2870) às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 31 de julho de 2021, por volta das 11h20min, na rua José das Dores, bairro José Rainha, próximo ao Estádio Municipal, o denunciado mantinha sob sua guarda 1 (uma) arma de fogo consistente 1 (um) revólver, da marca Taurus Especial, calibre 38, n. de série 2017714, NIAF n. 173518; 8 (munições) munições calibre 38, sem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como trazia consigo 96 big bigs de maconha, 4 trouxas de cocaína, 50 pedras de crack para fins de mercancia, sem possuir autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar e, ainda, a quantia em dinheiro de R$ 41,75 (quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), provenientes do tráfico, conforme descrito no auto de apresentação e apreensão de fls 12. 



    No dia e horário acima mencionados, policiais militares receberam informações de que nas imediações do local do crime, indivíduos vendiam drogas em via pública e praticavam assalto a mão armada. Com isso, ao realizar patrulhamento, visualizaram o denunciado que, ao perceber a presença da viatura, comportou-se de maneira suspeita. 



    Na abordagem policial foram encontrados o material entorpecente e a arma de fogo acima descritos. 



    A quantidade de droga apreendida, a forma de seu armazenamento e a notícia recebida pela polícia demonstram que eram destinadas ao tráfico de drogas. 



    O denunciado não possuía registro da arma apreendida, nem autorização para posse da arma de fogo” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    3. Em 23.11.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E À CONFISSÃO DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO 



    1. Para que o acusado tenha o direito ao reconhecimento da causa de diminuição de pena é necessário que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Havendo provas suficientes no processo para indicar que o réu comercializava drogas de uma maneira habitual, havendo, inclusive, a confissão da traficância como meio de vida, mostra-se incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.



    2. Inexiste previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente, de parâmetro para a fixação de seu valor.



    3. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do CPP, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo juízo das execuções penais, competente para o caso.



    4. Recurso não provido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco).



    4. Simultaneamente ao apelo defensivo, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça estadual, o Habeas Corpus n. 0000670-87.2022.8.17.9000. Em 17.2.2022, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA MOTIVADAMENTE NA SENTENÇA. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO ACUSADO QUE, POR SI SÓS, NÃO ASSEGURAM O DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO PRESENTES OS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, CONSOANTE SÚMULA N.º 86 DO TJPE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO, NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O WRIT; EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 7, e-doc. 11). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 0000670-87.2022.8.17.9000, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.033/PE, desprovido pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 24.10.2022. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o objeto desse remédio heroico, é meramente demonstrar que o paciente não representa nenhum perigo para a sociedade se posto em liberdade, bem como, em caso de condenação, a sua conduta se amolda facilmente ao tráfico privilegiado, o que não comporta prisão em regime fechado. Ressalta-se também que, diferente do proferido, as medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP podem muito bem se adequar ao caso em análise, uma vez que o paciente assume o compromisso de respeitar toda e qualquer medida imposta pela autoridade judicial” (sic, fl. 3, e-doc. 42).



    Argumenta que “o recorrente não é traficante, não tem vida dedicada ao crime e o fato, demonstra uma situação isolada em sua vida, a qual não tem nenhuma pretensão de repetir. Por outro lado, o paciente colaborou o tempo inteiro com o Poder Judiciário, comprometendo-se a prestar todas as informações necessárias ao bom andamento do processo, também vale destacar que, não há na pessoa do paciente nenhum risco que aponte para desordem pública, basta uma breve consulta à sua folha de antecedentes criminais para chegar à conclusão que não tem uma vida dedicada ao crime, sendo cidadão trabalhador e honesto, o qual NUNCA SE ENVOLVEU COM NENHUMA SITUAÇÃO QUE ENSEJASSE EM CRIME” (sic, fl. 3, e-doc. 42). 



    Assevera que “o recorrente é réu primário, possui atualmente 24 anos, tem endereço fixo, em que pese a convicção policial no indiciamento do acusado incurso no tráfico de drogas, verdade é que em qualquer hipótese de condenação legal, certamente deverá ser aplicado o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, sem a vedação das penas restritivas de direito, podendo a condenação ser reduzida de um sexto a dois terços e o paciente de maneira alguma permanecerá recluso. PORTANTO, A MANUTENCÃO DA PRISÃO É INCABÍVEL NO CASO CONCRETO, POIS AUSENTES TODOS OS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES, E CERTAMENTE AINDA QUE, APLICADA A NORMA PENAL, O RECORRENTE DEVERÁ SER BENEFICIADO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA” (fl. 4, e-doc. 42).



    Assinala ser, “pela natureza do delito e pelas circunstâncias do paciente, plenamente cabível a aplicação das medidas cautelares, as quais se mostram proporcionais e adequadas para o regular andamento processual, sendo certo que as restrições impostas não acarretarão os mesmos danos do encarceramento antecipado. Deste modo, com a devida vênia ao entendimento contrário, requer à Vossas Excelências a substituição da medida extrema pelas cautelares diversas da prisão, restabelecendo desde já a liberdade de locomoção do paciente” (fl. 8, e-doc. 42).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todas estas razões elencadas, tendo em vista a ilegalidade consubstanciada na Decisão ora combatida, requer à Vossas Excelências o Conhecimento e Provimento do presente Recurso, para fim de que seja reformado o Acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, ante à decisão denegatória, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, a fim de que: 



    a) seja concedida a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; 



    b) não sendo confirmada a LIMINAR de soltura, após a justificação do Colendo Supremo Tribunal Federal, que no mérito do julgamento Vossas Excelências reconheçam que o paciente preenche os requisitos da liberdade provisória para responder a presente ação penal em liberdade, por inteira razão de justiça, aplicando as medidas cautelares da prisão do artigo 319 em substituição da prisão preventiva; 



    c) O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, para reformar por definitivo; (...)



    e) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fls. 9-10, e-doc. 42).



    7. O Ministério Público de Pernambuco apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido “em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    Na espécie, o recorrente interpôs recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus. Descabe cogitar-se de recebimento do recurso ordinário em habeas corpus como habeas corpus originário, pois interposto contra decisão monocrática. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. 



    II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. 



    III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento.



    2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 



    1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial.



    2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    10. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se examinar o pleito de revogação da custódia preventiva do recorrente.



    11. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Marcelo Marques Cabral, no plantão judiciário da comarca de Nazaré da Mata/PE, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, enfatizando a diversidade e quantidade de entorpecente apreendido com o recorrente (96 porções de maconha, 4 trouxas de cocaína e 50 pedras de crack), além de uma arma de fogo e munição:



    “Após a manifestação por escrito do Ministério Público e da Defesa, passo a analisar o auto de Prisão em flagrante apresentado. DECISÃO: O flagrante está formalmente em ordem, por observância dos requisitos legais (arts. 302 a 306 do CPP), não havendo nenhum constrangimento ilegal, sendo, pois, legal, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante delito. A prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), pressupostos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal emergem dos autos, no presente momento, pelos depoimentos colhidos no APFD, mas também pelo auto de apreensão e apresentação e auto de constatação da natureza da droga e de sua quantidade, além da arma de fogo e de seis munições encontradas com o autuado. O crime de tráfico é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estando presente, assim, de forma alternativa, um dos requisitos específicos dispostos no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O periculum libertatis, no meu entender, também resta patente, considerando-se a reação do meio social contra a prática deste tipo de delito, estando o tráfico, muitas vezes, relacionado à prática de outros crimes graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio, importando salientar que a quantidade de droga apreendida (96 – noventa e seis – ‘big big’ de maconha, 4 – quatro – trouxas de cocaína e 50 – cinquenta – pedras de crack), além de uma arma de fogo, revólver calibre .38 (Série 2017714 – NIAF 173518), 8 (oito) munições do mesmo calibre e a quantia de R$ 41,75 (quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), indicam, em tese, a prática do crime de tráfico de drogas e configura a necessidade da aplicação da medida extrema. Os fundamentos da prisão preventiva, constantes da primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, estão assim, da mesma forma, presentes, diante do exposto acima. Afasto, também, na hipótese, a possibilidade da aplicação isolada ou cumulativa de quaisquer das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal por entendê-las insuficientes às circunstâncias do caso concreto. Ademais, não há comprovação nos autos de que o autuado pertença a grupo de risco do COVID-19. Segundo o Ministério da Saúde integram ao grupo de risco: idosos acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos e portadores de doenças crônicas. Também não há informação de que o autuado seja responsável por algum incapaz. De fato, nenhuma das medidas cautelares, isoladamente consideradas, mantêm-se como adequadas no confronto entre princípios fundamentais, estando eles no mesmo patamar liberdade (direito individual do autuado) x ordem pública (direito coletivo), devendo preponderar o interesse social, na situação. Destarte, pelos motivos acima expostos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ROMARIO OLIVEIRA SILVA, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, presentes até o momento, os seus pressupostos (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), fundamentos (garantia da ordem pública) e requisitos (art. 313, I, CPP), restando-se inadequada a aplicação de outras medidas cautelares diversas. Expeça-se, incontinenti, mandado de prisão, com cópia para recibo e remeta para as forças policiais devendo o flagranteado ser recolhido à Penitenciária Dr. Ênio Pessoa Guerra, Limoeiro/PE” (e-doc. 28).



    12. Em 25.11.2021, o juízo da Vara Única da comarca de Lagoa do Itaenga/PE (Ação Penal n. 000238-62.2021.8.17.2870) condenou o recorrente às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, “por persistirem os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do CPP), devendo, no entanto, ser observado o regime de cumprimento da pena anteriormente fixado” (fl. 6, e-doc. 5).



    13. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em 17.2.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0000670-87.2022.8.17.2870.



    14. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.033/PE, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do recorrente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Quanto aos fundamentos da prisão preventiva verifica-se que a sentença manteve as razões trazidas na decisão que inicialmente decretou a prisão preventiva do recorrente, conforme fl. 50, in verbis: (…)



    Por sua vez, constou da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (fl. 157): (...) 



    Como se vê, consta da decisão de prisão fundamento válido, evidenciado nas circunstâncias do crime a apontar pela gravidade concreta da conduta imputada, diante da quantidade de droga apreendida juntamente com arma de fogo e munições (96 noventa e seis - ‘big big’ de maconha, 4 - quatro trouxas de cocaína e 50 cinquenta pedras de crack), além de uma arma de fogo, revólver calibre .38 (Série 2017714 NIAF 173518), 8 (oito) munições do mesmo calibre)”.



     15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na quantidade de entorpecente apreendido (96 porções de maconha, 4 trouxas de cocaína e 50 pedras de crack), além de uma arma de fogo e munição.



    16. Não se comprova, na espécie, contrariedade da constrição da liberdade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. Precedentes. 



    II – A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 193.837-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    18. É de se realçar também que, em 23.11.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora